Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0706009-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ADRIANA CAMARGOS SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ADRIANA CAMARGOS SILVA contra decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO, que indeferiu seu pedido de restituição de veículo VW/GOL, cor cinza, placas FES8J42. Segundo narra a impetrante, o automóvel, de sua propriedade, foi apreendido na garagem da sua residência, quando foi conduzida à delegacia junto com o seu companheiro Johnatan. Narra que o referido veículo foi apreendido em 25/07/2024, por volta das 22:30min e que o bem se encontra em local incerto e não sabido há quase 7 (sete) meses. Diz que a decisão que indeferiu o pleito foi fundamentada na ausência de comprovação da propriedade do bem, mas que no presente mandando de segurança assim o faz, e ainda que se baseou na necessidade de perícia no bem móvel, que era supostamente utilizado pelo seu companheiro Johnatan para o cometimento de crimes. Aduz que a manutenção do veículo em local insalubre e exposto ao sol irá deteriorar o seu patrimônio e que o automóvel foi financiado por ela para o deslocamento diário no percurso casa – trabalho, bem como para levar seus filhos para escola. Assevera que “Data vênia o entendimento do MM juiz primevo, e sua percepção acerca da apreensão do veículo por tempo indeterminado, prejudica a impetrante, tendo em vista a morosidade do processo de origem e o local inadequado para sua conservação” (fl. 6). Nesse contexto, afirma que se trata de direito líquido e certo a sua restituição. Diante dos argumentos expostos, requer a concessão de liminar, para a retirada imediata do bem, com a respectiva suspensão dos valores cobrados diariamente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, de modo que também seja isenta, definitivamente, de arcar com as taxas e custas de remoção e estadia do pátio em que se encontra o veículo. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009, o presente “mandamus” não deve ultrapassar a barreira de admissibilidade. A uma porque não sendo possível a emenda do remédio heroico, os documentos que instruem a impetração não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante, mormente pois ausente cópia da decisão do ato impugnado. Nesse sentido: 2. No mandado de segurança, liquidez e certeza do direito requerido devem ser demonstradas initio litis, o que não pode ser feito quando há necessidade de dilação probatória, possível somente na via ordinária. 2.1. Precedente: "(?) 1. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. (...)" (20160020102417MSG, Relatora: Simone Lucindo, Conselho Especial, DJE: 20/04/2017). 3. Considerando a escassez das provas pré-constituídas pela agravante, não é possível constatar existência de qualquer indício de flagrante ilegalidade, tendo em vista a limitação cognitiva da ação mandamental. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1275056, 07098394120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, datadejulgamento: 18/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A duas porque a impetração pretende seja alterado o entendimento do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que indeferiu pedido de restituição de veículo VW/GOL, cor cinza, placas FES8J42. Desse modo, afere-se o evidente descabimento do mandado de segurança, nos termos da jurisprudência sedimentada por meio do enunciado no 267 da Súmula do col. Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Desse modo, a manifestação da impetrante poderia ser impugnada por meios processuais cabíveis, dentre eles a reclamação prevista no artigo 232 do RITJDFT. Constata-se, portanto, que por qualquer ângulo que se analise a impetração, está devidamente configurada a sua absoluta inadmissibilidade. Ante todo o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. Julgo EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, no artigo 10 da Lei no 12.016/2009 e no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 20 de fevereiro de 2025 18:58:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora